Tribunal: STJ
Processo: 5007440-18.2023.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047321 - SP (2025/0352198-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS CAMPOS DA SILVA MIRANDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 182 e n. 7 do STJ. O agravante foi
condenado pelo
caput, do Código Penal à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de
art. 157,
reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, pela prática de roubo ocorrido em
consistente na subtração de 4 encomendas sob custódia da Empresa Brasileira
12/07/2021,
de Correios e Telégrafos.
2. A decisão agravada concluiu pela incidência da Súmula n. 182 do STJ, por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial, e
reafirmou o óbice da Súmula n. 7 do STJ, considerando que a pretensão de absolvição por
insuficiência probatória demandaria reexame de fatos e provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial violou o
da Constituição Federal, por ausência de
art. 93, inciso IX,
e (ii)
fundamentação;
saber se a pretensão de absolvição por insuficiência probatória,
fundada na alegada fragilidade dos reconhecimentos e contradições nos depoimentos,
demanda reexame de fatos e provas, o que atrairia a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática afastou a alegação de ausência de fundamentação, destacando
que a Vice-Presidência do TRF3 delimitou o contexto probatório, transcreveu excertos do
acórdão recorrido demonstrando a suficiência das provas e indicou precedentes do STJ
sobre a vedação ao reexame fático na via especial.
Documento eletrônico VDA53864923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 8c3dd71a-2bf7-49d5-8bf1-a2de22e7ea58

5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de afastar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar genericamente a alegação de
insuficiência probatória e fragilidade dos reconhecimentos, sem demonstrar concretamente
como seria possível modificar o entendimento das instâncias ordinárias sem reexame de
fatos e provas.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para afastar a aplicação da Súmula
n. 7, é necessário demonstrar que a modificação do entendimento da instância de origem
não demanda reexame de fatos e provas, o que não foi feito pelo agravante.
7. O acórdão recorrido consignou a suficiência do conjunto probatório, composto por
reconhecimentos fotográfico e pessoal, reconhecimento judicial conforme
do CPP,
art. 226
depoimentos das vítimas e identificação por tatuagem característica na panturrilha do réu,
afastando a tese defensiva de insuficiência probatória.
8. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.258 do STJ estabelece que a
inobservância das formalidades do
do CPP invalida o reconhecimento, mas não
art. 226
conduz à absolvição automática quando existem provas independentes, como no caso
concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
IX; CPP, arts. 155, 156, 158, 226 e 386, VII.
art. 93,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 182; STJ, Tema Repetitivo n. 1.258 (
Terceira Seção, julgado em
; STJ, EDcl no
REsp n. 1.953.602/SP,
11/06/2025)
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.468.140/SC,
11/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53864923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 8c3dd71a-2bf7-49d5-8bf1-a2de22e7ea58

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047321 - SP (2025/0352198-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS CAMPOS DA SILVA MIRANDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 182 e n. 7 do STJ. O agravante foi
condenado pelo
caput, do Código Penal à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de
art. 157,
reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, pela prática de roubo ocorrido em
consistente na subtração de 4 encomendas sob custódia da Empresa Brasileira
12/07/2021,
de Correios e Telégrafos.
2. A decisão agravada concluiu pela incidência da Súmula n. 182 do STJ, por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial, e
reafirmou o óbice da Súmula n. 7 do STJ, considerando que a pretensão de absolvição por
insuficiência probatória demandaria reexame de fatos e provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial violou o
da Constituição Federal, por ausência de
art. 93, inciso IX,
e (ii)
fundamentação;
saber se a pretensão de absolvição por insuficiência probatória,
fundada na alegada fragilidade dos reconhecimentos e contradições nos depoimentos,
demanda reexame de fatos e provas, o que atrairia a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53864931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:29
Código de Controle do Documento: 8e952b5d-2bf4-41fb-a4c2-74b363e3cb71

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática afastou a alegação de ausência de fundamentação, destacando
que a Vice-Presidência do TRF3 delimitou o contexto probatório, transcreveu excertos do
acórdão recorrido demonstrando a suficiência das provas e indicou precedentes do STJ
sobre a vedação ao reexame fático na via especial.
5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de afastar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar genericamente a alegação de
insuficiência probatória e fragilidade dos reconhecimentos, sem demonstrar concretamente
como seria possível modificar o entendimento das instâncias ordinárias sem reexame de
fatos e provas.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para afastar a aplicação da Súmula
n. 7, é necessário demonstrar que a modificação do entendimento da instância de origem
não demanda reexame de fatos e provas, o que não foi feito pelo agravante.
7. O acórdão recorrido consignou a suficiência do conjunto probatório, composto por
reconhecimentos fotográfico e pessoal, reconhecimento judicial conforme
do CPP,
art. 226
depoimentos das vítimas e identificação por tatuagem característica na panturrilha do réu,
afastando a tese defensiva de insuficiência probatória.
8. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.258 do STJ estabelece que a
inobservância das formalidades do
do CPP invalida o reconhecimento, mas não
art. 226
conduz à absolvição automática quando existem provas independentes, como no caso
concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não viola o
da
art. 93, inciso IX,
Constituição Federal, quando fundamentada na delimitação do contexto probatório e na
2.
indicação de precedentes sobre a vedação ao reexame fático na via especial.
A aplicação
da Súmula n. 7 do STJ não pode ser afastada por mera alegação de revaloração de provas,
sendo necessário demonstrar que a modificação do entendimento da instância de origem
3.
não demanda reexame de fatos e provas.
A inobservância das formalidades do art. 226
do CPP invalida o reconhecimento, mas não conduz à absolvição automática quando
existem provas independentes que sustentem a condenação.
Documento eletrônico VDA53864931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:29
Código de Controle do Documento: 8e952b5d-2bf4-41fb-a4c2-74b363e3cb71

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
IX; CPP, arts. 155, 156, 158, 226 e 386, VII.
art. 93,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 182; STJ, Tema Repetitivo n. 1.258 (
Terceira Seção, julgado em
; STJ, EDcl no
REsp n. 1.953.602/SP,
11/06/2025)
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.468.140/SC,
11/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS CAMPOS DA SILVA
MIRANDA contra decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do agravo em
recurso especial, por incidência das Súmulas n. 182 e n. 7 do STJ (fls. 832–835).
O agravante foi condenado pelo
caput, do Código Penal à pena de 6
art. 157,
(seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14
(quatorze) dias-multa, pela prática de roubo ocorrido em
consistente na
12/07/2021,
subtração de 4 encomendas sob custódia da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(fls. 637–656). A Décima Primeira Turma do TRF3 negou provimento à apelação
defensiva e manteve a condenação, reconhecendo a suficiência do conjunto probatório
composto por reconhecimentos fotográfico e pessoal, depoimentos das vítimas,
identificação por tatuagem característica e reconhecimento judicial conforme
do
art. 226
CPP (fls. 745–761).
O recurso especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, apontou
violação aos arts. 155, 156, 158 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
sustentando insuficiência probatória para a condenação (fls. 767–775). A Vice-Presidência
do TRF3 inadmitiu o recurso por óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 786–790).
No agravo em recurso especial, a defesa alegou que a matéria comportaria
revaloração, não reexame de provas, e que a decisão de inadmissibilidade seria genérica,
em afronta ao
da Constituição Federal (fls. 792–797). A decisão
art. 93, inciso IX,
agravada afastou a alegação de ausência de fundamentação e concluiu pela incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
inadmissibilidade, bem como reafirmou o óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 832–835).
Documento eletrônico VDA53864931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:29
Código de Controle do Documento: 8e952b5d-2bf4-41fb-a4c2-74b363e3cb71

No agravo regimental, a defesa reitera a tese de ilegalidade na valoração das
provas e insuficiência probatória quanto à autoria, sustentando fragilidade dos
reconhecimentos e contradições nos depoimentos das vítimas, com divergências sobre
número de agentes, características físicas e prévia divulgação de fotografias do acusado
entre os carteiros. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a
submissão do recurso à Turma para conhecer do agravo e prover o recurso especial, com
absolvição nos termos do
do CPP (fls. 840–849).
art. 386, inciso VII,
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por incidência
da Súmula n. 182 do STJ, consignando que a impugnação apresentada limitou-se a afirmar
genericamente que pretendia revaloração, sem demonstrar, de forma concreta, como seria
possível modificar o entendimento das instâncias ordinárias sem reexame de fatos e provas.
O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática. A petição de fls. 840–849 insiste na tese de
insuficiência probatória e fragilidade dos reconhecimentos, reiterando os mesmos
argumentos já apresentados no agravo em recurso especial, sem impugnar especificamente
o óbice reconhecido. A defesa afirma, novamente, que pretende revaloração (fl. 842), mas
não demonstra, de forma concreta, como a modificação do entendimento das instâncias
ordinárias poderia ocorrer sem o revolvimento de depoimentos, autos de reconhecimento e
demais elementos probatórios.
Quanto à alegação de ofensa ao
da Constituição Federal, por
art. 93, inciso IX,
suposta ausência de fundamentação na decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
observo que a decisão monocrática afastou expressamente essa tese, consignando que a
Vice-Presidência do TRF3 delimitou o contexto probatório, transcreveu excertos do
acórdão recorrido demonstrando a suficiência das provas e indicou precedentes desta Corte
sobre a vedação ao reexame fático na via especial (fls. 833–834). O agravo regimental não
infirmou esse fundamento, limitando-se a reiterar genericamente a alegação de deficiência
de fundamentação (fl. 842), sem apontar qual elemento específico teria sido omitido pela
Vice-Presidência. Inexiste, portanto, violação ao dever constitucional de fundamentação.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para afastar a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não basta a mera afirmação de que se pretende
Documento eletrônico VDA53864931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:29
Código de Controle do Documento: 8e952b5d-2bf4-41fb-a4c2-74b363e3cb71

revaloração. É necessário que a parte apresente argumentação suficiente para demonstrar
que a modificação do entendimento da instância de origem não demanda reexame de fatos
e provas. Nesse sentido, colaciono precedente desta Quinta Turma:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
INCIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO
STJ. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O julgamento monocrático do presidente do Superior
Tribunal de Justiça antes da distribuição do processo, pelo não
conhecimento de recurso que seja inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
está amparado no
-E, VI, do RISTJ, não havendo falar em violação
art. 21
do princípio da colegialidade.
2. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a
parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o
STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão
suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro João
AREsp n. 2.037.202/MG,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,
)
19/8/2022.

No mesmo sentido, destaco julgado recente de minha relatoria:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula 182 do STJ.
2. O embargante alega a ocorrência de erros materiais no
julgado, apontando a menção equivocada à Súmula 8 do STJ, quando
deveria constar a Súmula 83, e a ausência de impugnação específica
quanto ao fundamento de inadmissibilidade baseado no
III, "a",
art. 102,
da Constituição Federal. Sustenta, ainda, a existência de omissão no
julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro
material, omissão ou contradição na decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se erro material na decisão monocrática, que
mencionou equivocadamente a Súmula 8 do STJ, quando deveria constar
a Súmula 83, conforme já indicado no relatório da decisão.
Documento eletrônico VDA53864931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:29
Código de Controle do Documento: 8e952b5d-2bf4-41fb-a4c2-74b363e3cb71

5. Não se verificou omissão ou contradição no julgado, uma
vez que a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso especial foi
fundamentada na ausência de impugnação específica quanto ao capítulo
da decisão que tratava da impropriedade da via eleita, com base no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 102,
6. A ausência de enfrentamento da questão pelo agravante nas
razões do agravo em recurso especial caracteriza falta de dialeticidade,
justificando o não conhecimento do recurso com fundamento na Súmula
182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos para corrigir erro material referente à menção
equivocada à Súmula 8 do STJ, substituindo-a pela Súmula 83 do STJ.
Tese de julgamento:
1. A correção de erro material em decisão judicial não implica
reconhecimento de omissão ou contradição, quando a fundamentação do
julgado permanece íntegra e suficiente.
2. A ausência de impugnação específica quanto a fundamento
de inadmissibilidade de recurso especial caracteriza falta de dialeticidade,
ensejando o não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos
da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CF/1988,
art. 619;
III, "a".
art. 102,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula
83;
STJ, EAREsp 701.404/SC.
(EDcl no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.468.140/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/11/2025,
)
14/11/2025.

No caso concreto, o acórdão recorrido consignou que a autoria restou
demonstrada por múltiplos elementos de prova: reconhecimentos fotográfico e pessoal
realizados em 2022 e 2023, reconhecimento judicial em
conforme
do
11/06/2024
art. 226
CPP, depoimentos das vítimas e identificação por tatuagem característica na panturrilha do
réu (fls. 745–761). A pretensão de absolvição por insuficiência probatória, fundada na
alegada fragilidade dos reconhecimentos e contradições nos depoimentos, demandaria
reanálise de todo o acervo fático-probatório, providência vedada na via especial.
Registro, ainda, que esta Corte consolidou entendimento no Tema Repetitivo n.
1.258 (
Terceira Seção, julgado em
no sentido de que a
REsp n. 1.953.602/SP,
11/06/2025)
inobservância das formalidades do
do CPP invalida o reconhecimento, mas não
art. 226
conduz à absolvição automática quando existem provas independentes. O acórdão
recorrido registrou expressamente a existência de elementos autônomos de convicção, o
que afasta a tese defensiva.
Documento eletrônico VDA53864931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:29
Código de Controle do Documento: 8e952b5d-2bf4-41fb-a4c2-74b363e3cb71

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53864931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:29
Código de Controle do Documento: 8e952b5d-2bf4-41fb-a4c2-74b363e3cb71

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0352198-0
AREsp 3.047.321 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15165299820228260050 50074401820234036181
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS CAMPOS DA SILVA MIRANDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS CAMPOS DA SILVA MIRANDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605491:0506047908@
2025/0352198-0 - AREsp 3047321 Petição : 2025/0118130-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:34:12
Código de Controle do Documento: 62B5F824-5DCD-4DA6-89F6-46343FD04CC5